Tribunal: TJDFT
Processo: 0014752-22.2016.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0014752-22.2016.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: IRAPUAN ALVES MOTA, LASARO MAGALHAES DOS SANTOS SILVA DESPACHO Defiro o requerido pela Defensoria Pública. Retifique-se a certidão correspondente, restituindo-se o prazo recursal. Brasília-DF, 28 de outubro de 2020 19:44:33. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator